Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731911-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS LIVRES S/A AGRAVADO: WILLIAM DOUGLAS REIS FREIRE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS LIVRES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por WILLIAM DOUGLAS REIS FREIRE, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à empresa agravante, bem como homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), determinando seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inviabilização da produção da prova. Aduz a agravante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade, por se encontrar em evidente crise financeira, fato que motivou inclusive o ajuizamento de processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Afirma que a imposição de custas e despesas processuais, especialmente os elevados honorários periciais, compromete diretamente sua capacidade de permanecer no processo e de cumprir suas obrigações no âmbito da recuperação, violando, assim, o princípio constitucional do acesso à justiça. Sustenta, em síntese, que os documentos anexados aos autos, como balanços, demonstrativos de resultado e a própria decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Assevera que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como o entendimento pacificado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito da pessoa jurídica à gratuidade de justiça quando comprovada a insuficiência de recursos. Argumenta, ainda, que os honorários periciais fixados extrapolam os limites da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, inclusive considerando a possibilidade de majoração em até cinco vezes o valor da tabela. Destaca que o valor arbitrado (R$ 13.500,00) é manifestamente excessivo e desproporcional, sobretudo para empresa em situação de crise financeira. Defende, também, que, na hipótese de não acolhimento do pedido de gratuidade, deve-se ao menos ser determinada a divisão dos honorários periciais entre as partes, já que a perícia foi determinada para apuração de fatos que interessam igualmente ao autor da ação, e a agravante se encontra em exercício regular de sua defesa. Traz à colação julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reafirmando o entendimento de que a empresa em recuperação judicial pode fazer jus à gratuidade e que, na ausência desse benefício, é possível o rateio das despesas periciais. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais e o rateio da despesa entre as partes. Sem preparo, eis que a gratuidade também é tema do presente recurso. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A parte agravante postula, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando, em síntese, que encontra-se em grave crise financeira, situação que ensejou o ajuizamento de recuperação judicial. Argumenta que os honorários periciais fixados são excessivos e que a empresa não possui condições de arcar com os valores fixados, razão pela qual requer, ao final, o deferimento da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a redução ou o rateio dos honorários periciais. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: WILLIAM DOUGLAS REIS FREIRE propõe PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) em desfavor de JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS LIVRES S/A, em 11/11/2021 16:32:38, partes qualificadas. A ré requereu gratuidade de justiça no ID 211792346. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte pessoa jurídica, desde que comprovada a sua insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, conforme estabelece a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no enunciado da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ocorre que, no caso em exame, não restou demonstrada a alegada incapacidade financeira da parte requerida. Ao contrário, os extratos bancários juntados no ID 226242690 evidenciam a movimentação de valores expressivos em contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica, denotando disponibilidade de numerário e manutenção de suas operações financeiras em patamar que não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida pela ré. Doutro lado, a requerida se insurge quanto ao valor proposto pelo perito por honorários periciais. O valor proposto se acha dentro dos parâmetros da razoabilidade, estando em harmonia com a complexidade da causa, o grau de conhecimento da profissional nomeada, bem como similar a outros casos já apreciados por este Juízo. Por essa razão, HOMOLOGO o valor proposto pela perita e fixo a verba honorária em R$13.500,00. Fica a ré intimada para promover o depósito dos honorários. Prazo de quinze dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do juízo determinarão a inviabilidade da prova. A parte ré arcará com o ônus processuais decorrentes (presumir-se-ão verdadeiros os fatos que se pretendiam provar com a perícia). Em reposta aos Embargos de Declaração opostos pela ora agravante Conheço dos embargos opostos, pois tempestivos. No mérito, sem razão à embargante. Inicialmente, o primeiro ponto não se trata de omissão relativa a alguma pretensão das partes, mas em mera irresignação da embargante quanto ao entendimento manifestado pelo juízo relativo à condição de hipossuficiência dessa parte. A não concordância dessa interpretação dada pelo juízo não caracteriza omissão na decisão, o que afasta a necessidade de correção da decisão embargada. Quanto à alegação de omissão referente ao valor dos honorários periciais, registro que não se aplica ao presente caso a Resolução 232/2016 do CNJ, que criou valores limites de pagamentos de honorários periciais, quando feito por Tribunais em favor dos beneficiários da justiça gratuita. Essa limitação tem razão, pois o custo é arcado com valores provenientes do erário. Já no presente caso, não se afigura presente essa hipótese. Sendo de responsabilidade da ré o pagamento dos honorários de sucumbência, aplica-se à definição do montante os valores aplicados no mercado. Tendo o juízo reputado razoável o valor proposto, não há o que ser aclarado. Por oportuno, não reputo protelatório esses recurso oposto pela embargante, pois consistiu em mero exercício do direito de defesa dessa parte. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. Indefiro a aplicação de multa em face da ré. Fica a ré intimada para juntar depositar o juízo o valor dos honorários de R$ 13.500,00, em até 15 dias, sob pena de prejudicar a produção dessa prova, o que pode prejudicar a elucidação dos pontos controvertidos que tem o ônus de provar. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a análise casuística dos documentos colacionados ao agravo de instrumento, bem como dos elementos constantes dos autos de origem, revela insuficiência de documentação hábil à efetiva comprovação da alegada hipossuficiência econômica da empresa agravante, tal como exige o ordenamento jurídico em se tratando de pessoa jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que comprovada de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, embora a agravante esteja submetida a processo de recuperação judicial, tal fato, por si só, não é suficiente para o deferimento automático do benefício, sendo necessária a demonstração concreta da insuficiência de recursos, o que não ocorreu. Conforme verificado nos documentos acostados aos autos, a empresa possui receitas mensais expressivas, superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e mantém quadro funcional ativo, com folha de pagamento mensal bruta de aproximadamente R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), além de pagamento de pró-labore de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais a cada um dos sócios-administradores. Para além disso, não foram apresentados balancetes, extratos bancários, fluxo de caixa ou outros documentos que permitam aferir a real liquidez da empresa ou a impossibilidade de arcar com despesas processuais. Tais circunstâncias, somadas à ausência de informações mais detalhadas sobre o passivo exigível no curto prazo e à inexistência de providências concretas de contenção de gastos por parte da empresa, geram fundada dúvida quanto à alegada insuficiência de recursos, razão pela qual não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito a amparar o pedido liminar. No tocante ao alegado excesso dos honorários periciais, também não há como reconhecer a probabilidade do direito da agravante. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Resolução no 232/2016 do CNJ, que fixa parâmetros para pagamento de perícia com recursos públicos, é aplicável exclusivamente aos casos em que a parte beneficiária da gratuidade de justiça é responsável pelo adiantamento da verba (art. 95, § 3o, II, do CPC), o que não se aplica à presente hipótese, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante. Além disso, o valor apresentado pelo perito nomeado (R$ 13.500,00) se afigura razoável diante da complexidade da perícia requerida e da justificativa técnica apresentada. Trata-se de perícia médica especializada que envolve alegação de complicação auditiva decorrente de trauma acústico, o que exige não apenas a avaliação clínica atual do autor, mas também o exame e análise de prontuário médico anterior, exames acústicos prévios, realização de exames complementares comparativos e interpretação técnica dos laudos, bem como a discussão causal entre o evento danoso e os sintomas alegados. Vale destacar, conforme já registrado nos autos, houve redução do valor inicialmente proposto, evidenciando razoabilidade no arbitramento final. Sublinho, ainda, que a produção da prova pericial foi requerida pela própria agravante na origem, de modo que não é cabível o pleito subsidiário de rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 1o, do CPC, que autoriza tal medida apenas quando a perícia é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício. Compulsando os autos, constata-se que o autor da ação não manifestou qualquer interesse na realização da perícia técnica, limitando-se a requerer a produção de prova oral. Portanto, ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator